Tribunal: STF
Processo: RHC 249444
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 878.869/SC (e-doc. 130).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) (e-doc. 105, p. 4-17). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação da defesa e da acusação (e-doc. 105, p. 21-35). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 105, p. 39-42). 



    4. Formalizou-se a impetração no STJ, sendo indeferido pedido liminar pelo Ministro Relator (e-doc. 96), deixando, posteriormente, de conhecer do writ (e-doc-113). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado. 



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a insuficiência probatória para a condenação. Argumenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma ilegalidade na terceira fase da dosimetria da pena, pela aplicação “em cascata” de causas de aumento.



    6. Requer a absolvição e, subsidiariamente, a redução das penas mediante correção do critério de cálculo das causas especiais de aumento.



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina se manifestou pelo não provimento (e-doc. 156).



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no mesmo sentido (e-doc. 161).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    10. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação defensiva, entendeu comprovada a autoria delitiva, ressaltando a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) 3.2 - Do recurso do F. C. B. S



    (...)



    Em que pese a base argumentativa da criação de falsas memórias, elas não refletem o caso em tela, pois a prova do reconhecimento não resta isolada no processo, mas é acompanhada de um conjunto probatório robusto o suficiente para sustentar o édito condenatório. 



    É importante destacar que o apelante foi reconhecido, preliminarmente, por foto e, em seguida, pessoalmente. As vítimas foram até a unidade prisional em que F. estava recluso e o reconheceram com absoluta certeza. 



    Ainda, sobre o reconhecimento, foi feito menos de um mês depois do fato, ou seja, as vítimas ainda estavam com a memória bem clara. Outrossim, as vítimas foram precisas ao descrever as características físicas e o modo de agir de F. 



    O fato de H. e R. não terem sido privados da visão por vendas permitiu-lhes identificar com precisão as áreas pelas quais transitaram, bem como os agentes envolvidos, sendo que F. não estava utilizando nenhum tipo de cobertura facial. 



    A vista disso, as vítimas informaram que passaram pelo bairro Vargem Grande, onde o recorrente reside. 



    Outrossim, a vítima H. afirmou, em sede judicial, que jamais esqueceria o rosto do recorrente, pois este lhe desferiu um tapa no rosto e lhe xingou diversas vezes. 



    Com efeito, as vítimas também o reconheceram pessoalmente, e confirmaram ter 100% de certeza que ele era um dos indivíduos que os assaltaram. 



    Nessa seara, as características físicas do insurgente se enquadram nas descrições narradas pelas vítimas. Aduziram que o indivíduo que conduzia o veículo era magro, estatura mediana, mas um pouco superior das dos demais (que ficavam na faixa de 1,70m), pardo, cabelo curto, entre 25 e 30 anos de idade. Nesse ponto, destaca-se que o réu se encaixa em todas essas características, e seu prontuário confirma que possui 1,82m de altura (Evento 181 dos autos de primeiro grau). 



    Portanto, não há falar em "in dubio pro reo", no caso em tela. Isso porque, como evidenciado, não restam dúvidas em relação a autoria e materialidade. A particicação de F., na prática do crime previsto no 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, restou suficientemente comprovada.” (e-doc. 105, p. 30; grifos nossos).



    11. No ato recorrido, o STJ confirmou a visão adotada pelo Ministro Relator, encampando a fundamentação veiculada pela Corte estadual, sob pena de incabível revolvimento fático-probatório. Eis trecho do voto condutor do acordão: 



    “A Corte estadual ressaltou que, em sede policial, houve o devido reconhecimento fotográfico seguindo as diretrizes do art. 226 do CPP. Posteriormente, ocorreu a ratificação do reconhecimento pelas vítimas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Nesses termos, não há falar em condenação com base em prova ilegítima, ressaltando-se a impossibilidade de reexaminar matérias fáticas em habeas corpus, como as relacionadas a especificidades de características físicas do apenado. 



    Cabe destacar, outrossim, que seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória para se averiguar a semelhança entre as pessoas colocadas ao lado do apenado para o reconhecimento.” (e-doc. 130, p. 3; grifos nossos).



    12. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, verifica-se que o reconhecimento pessoal não foi a única prova de autoria considerada para a condenação. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos das vítimas, em sede policial e em juízo, que descreveram as características físicas do acusado — “magro, estatura mediana, mas um pouco superior das dos demais (que ficavam na faixa de 1,70m), pardo, cabelo curto, entre 25 e 30 anos de idade” —, além do fato de duas vítimas terem afirmado que, por não estar com vendas, não tiveram dificuldades para visualizar o acusado. Ademais, acrescentaram que “jamais esqueceria[m] o rosto do recorrente, pois este lhe desferiu um tapa no rosto e lhe[s] xingou diversas vezes”, tendo ainda passado “pelo bairro Vargem Grande, onde o recorrente reside”.



    13. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    14. Registro que dissentir do entendimento firmado quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. De igual modo, não assiste razão à defesa quanto à alegada ilegalidade na terceira fase da dosimetria da pena, pela aplicação “em cascata” de causas de aumento.



    16. Vejamos o que foi assentado na sentença condenatória:



    “Em relação às majorantes, verifico que incide a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), porquanto restou muito bem caracterizada a atuação conjunta e adesiva de quatro indivíduos na perpetração do ilícito contra o patrimônio, apesar de não terem sido todos identificados.



    (...)



    No que tange à majorante de restrição de liberdade, também reputo que deva incidir na espécie (art. 157, § 2º, V, CP). 



    Isso porque, os autos dão conta que as vítimas foram abordadas às 21h30 e só conseguiram fugir aproximadamente às 2h. Nesse meio tempo, as vítimas foram amordaçadas, amarradas uma na outra, colocadas no porta-malas do carro, levadas para um motel e obrigadas a ficarem de joelhos em um barranco, com uma arma sendo lhes apontada.



    (...)



    Assim, verifico que a privação da liberdade da vítima, além de ter ocorrido por tempo juridicamente relevante, foi meio de execução para a consumação do roubo. Portanto, aplicável a majorante. 



    No que pertine à causa de aumento de pena em virtude do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), a Defesa postula seu afastamento, uma vez que o suposto artefato bélico não foi apreendido e periciado. 



    Com efeito, da análise das provas, tem-se que as vítimas elucidaram de maneira coerente e harmônica que os agentes anunciaram o assalto com arma de fogo em punho, e permaneceram ameaçando-os durante todo o tempo que tiveram sua liberdade restrita. Assim, a apreensão da arma de fogo mostra-se prescindível para a incidência da majorante, ante o robusto substrato probatório evidenciando o seu emprego.



    (...)



    Na terceira etapa da dosimetria, há três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, CP). 



    Dentro desse quadro, é necessário esclarecer de antemão que, em se tratando de concurso de causas especiais de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pode o Magistrado, no âmbito de sua discricionariedade (art. 68 do CP), optar pela aplicação de mais de uma majorante. Nesse caso, devem elas incidir de forma cumulativa, nos termos da jurisprudência majoritária (TJSC, Apelação Criminal n. 5002588-49.2022.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 02-05-2023). 



    Nesse ponto, saliento que o concurso de pessoas foi imprescindível para a realização das condutas cometidas, uma vez que eram quatro autores contra apenas duas vítimas, retirando qualquer possibilidade de reação, e possibilitando diversos atos no curso de mais de 4h (ida ao motel, vigia das vítimas enquanto os demais tentavam vender o carro, negociações, etc.). Da mesma forma, a restrição da liberdade das vítimas foi predominante na prática do delito, ocorreu por tempo superior ao necessário para garantia da subtração violenta (mais de 4h) e garantiu a negociação do veículo antes que as vítimas acionassem a polícia. Dessa forma, à luz do art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, a pena deve ser aumentada na fração de 1/3. 



    Por derradeiro, o emprego de arma de fogo também foi fundamental para a prática do delito, considerando que a vítima Raphael estava na condução do veículo, prestes a se retirar do local, e só se rendeu quando avistou a arma de fogo. Ademais, as vítimas foram enfáticas ao aduzir que sempre havia uma arma de fogo sendo lhes apontada, assegurando que não tentassem fugir. Nesse sentigo, à luz do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, a pena deve ser aumentada na fração de 2/3.” (e-doc. 105, p. 13-16; grifos nossos).



    17. Esse entendimento foi chancelado pelo STJ no ato recorrido, que ficou ementado nos seguintes termos:



    “(...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o aumento sucessivo pelas majorantes do crime de roubo, quando devidamente fundamentada a incidência, conforme aconteceu na hipótese em análise. As instâncias ordinárias destacaram a gravidade concreta do delito, praticado por meio de concurso de quatro agentes, com restrição da liberdade das vítimas por tempo expressivo e com utilização de arma de fogo que foi apontada para os ofendidos. Precedentes. (...).” (e-doc. 130, p. 1).



    18. As decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    19. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, ‘A’) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE ‘FOTOGRAFAR’ MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória’’ (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.183-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 31/03/2023; grifos nossos).



    20. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, ainda: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021, p. 16/04/2021; RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 30/04/2021, p. 05/05/2021.



    21. Por certo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    22. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    23. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez lastreado o acúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem a maior reprovabilidade da conduta. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes, o crime de roubo foi praticado por quatro agentes em concurso de pessoas, mediante restrição da liberdade das vítimas por significativo lapso temporal e com constante emprego de arma de fogo e justificou reprimenda mais severa. 



    24. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator